Tribunal: STJ
Processo: 1015899-21.2021.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934186 - DF (2025/0170297-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR - BA010109
RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM - BA036011
LUIZA CARDOSO DOS SANTOS BASTOS - BA027942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50370872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 5c193208-4df9-4c42-be64-90e3d89bbfa6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934186 - DF (2025/0170297-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR - BA010109
RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM - BA036011
LUIZA CARDOSO DOS SANTOS BASTOS - BA027942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os
fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 170/172).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49455627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:02
Código de Controle do Documento: ef8b3ce3-322a-4395-8fa5-77a44f779015

Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO assim ementado (fls. 60/61):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LEI
8.429/92.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
MÚLTIPLOS AGENTES. PREGOEIRO. CONTAGEM INDIVIDUALIZADA.
SITUAÇÃO FUNCIONAL. OCORRÊNCIA. ART. 23, I, DA LEI 8.429/92.
DANO AO ERÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. TEMA 897/STF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Washington Luiz
Costa de Oliveira , posteriormente sucedido pelo seu espólio, da decisão
que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Federal, afastou as preliminares de
prescrição e inépcia da inicial e recebeu a petição inicial, na forma do art. 17,
§ 9o, da Lei n. 8.429/92, com redação anterior à Lei 14.2300/21.
2. Controvérsia sobre a (in) ocorrência da prescrição, tendo por
parâmetro a contagem do prazo de forma individual em relação a cada um
dos réus, e a possibilidade de continuidade da ação de improbidade
administrativa em relação à pretensão de ressarcimento ao erário, face à
alegada prescrição da pretensão punitiva em relação à condenação às
penas da lei de improbidade administrativa.
3. Nos termos do inciso I do art. 23 da Lei 8.429/92, vigente na época
dos fatos, a ação de improbidade administrativa deve ser proposta “até cinco
anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de
função de confiança.”
4. Consoante entendimento assente, “Não há falar que o prazo
prescricional é o mesmo dos demais agentes públicos que respondem à
demanda, uma vez que tal prazo é computado individualmente, mesmo na
hipótese de concurso de agentes, dada a natureza subjetiva da pretensão
sancionatória e do próprio instituto da prescrição. Precedentes: STJ, R Esp
1.230.550/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, D Je 26/02/2018
; AgRg no AR Esp 472062/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, D Je
.” (AG 1040090-04.2019.4.01.0000, Desembargador Federal
23/09/2015
Néviton Guedes, Quarta Turma, P Je
).
06/11/2020
5. No caso em apreço, o recorrente foi Pregoeiro da Comissão de
Licitação do Município Serra do Ramalho/BA, de 4 de janeiro de 2010 até 1o
de agosto de 2011 (Id n. 116614060), sem que conste ter ocupado cargo de
provimento efetivo. Posteriormente, em 01.09.2011, foram nomeados outros
servidores para a mesma comissão, não constando o nome do agravante
nos novos decretos municipais (Id n. 116614060 – fls. 3/4). Assim, o prazo
prescricional deve ser contado a partir da sua exoneração do cargo em
comissão, por meio do Decreto Municipal n. 163/2011, tendo se passado
mais de cinco anos até o ajuizamento da ação em
.
19/12/2017
6. Não obstante tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva
prevista na Lei n. 8.429/1992, e tendo sido imputado ao ora agravante
conduta dolosa, não há óbice a que a ação prossiga para fins de
ressarcimento ao erário na forma da tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento do Tema 897 (RE 852.475/SP Rel. Ministro
Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, D Je
), em que foi firmada a tese segundo a qual “São
25/03/2019
Documento eletrônico VDA49455627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:02
Código de Controle do Documento: ef8b3ce3-322a-4395-8fa5-77a44f779015

imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas da prática de
ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”
8. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para declarar
a prescrição da pretensão punitiva da Lei n. 8.429/92 em relação à parte
agravante, sem prejuízo do prosseguimento da ação para fins de análise e
julgamento em relação ao possível dano ao erário.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega ter impugnado a decisão
recorrida ao fundamentar seu recurso na suposta usurpação de competência cometida
pelo tribunal de origem ao proferir a decisão de admissibilidade. (fl. 163).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não tece razões a respeito da ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:02
Código de Controle do Documento: ef8b3ce3-322a-4395-8fa5-77a44f779015

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.186 / DF
Número Registro: 2025/0170297-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036097620174013315 10158992120214010000 36097620174013315
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR - BA010109
RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM - BA036011
LUIZA CARDOSO DOS SANTOS BASTOS - BA027942
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR - BA010109
RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM - BA036011
LUIZA CARDOSO DOS SANTOS BASTOS - BA027942
TERMO
Documento eletrônico VDA50332370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: caebaae7-b5ee-427f-b7fa-5cd62f49a438

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: caebaae7-b5ee-427f-b7fa-5cd62f49a438